Tribunal: TJSP
Processo: 1022292-84.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1022292-84.2017.8.26.0577
Registro: 2020.0000093596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022292-84.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante FALTEC SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA EPP, é apelado ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS VALE FIGTH
LTDA ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1022292-84.2017.8.26.0577
VOTO No 36.434
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 1a VARA CÍVEL
APELANTE:
FALTEC
SOLUÇÕES
EM
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA EPP (autora)
APELADA: ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS VALE FIGHT LTDA
(ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO JOÃO JOSÉ CUSTODIO DA
SILVEIRA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações
relacionados a negócio de venda e compra de
aparelhos e equipamentos de ginástica. Ajuste verbal.
Prova inconsistente. Juízo de improcedência. Apelo
da autora. Desprovimento.
VOTO No 36.434
RELATÓRIO
Direitos e obrigações relacionados a negócio
de venda e compra de aparelhos e equipamentos de ginástica,
abordagem constitutivo/reparatória, juízo de improcedência (fls.
236/238), apela a autora, batendo-se pela inversão de resultado.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1022292-84.2017.8.26.0577
VOTO No 36.434
3
Nesta instância, intervieram as partes, a fls.
268/417.
FUNDAMENTAÇÃO
Já agora, possível concluir que não houve
qualquer ajuste direto, entre as partes, enquanto vendedora e
compradora, e os equipamentos, de suposto negócio, fabricados pela
autora, na realidade foram conduzidos às dependências da ré, sob
outra motivação, no interesse de Alan Sugano, filho de um dos donos
da autora, na perspectiva de integrar-lhe participação societária na
empresa, ré, do que, a propósito, consta em andamento ação de
dissolução parcial da sociedade, ré, e, nos haveres a liquidar, a
conferência de indigitados equipamentos de ginástica, ali introduzidos
por Alan Sugano (fls. 320/325).
Portanto, eventuais direitos da autora há que
perquirir
noutro
âmbito,
tomando
posições
jurídicas
melhor
identificadas em ação de dissolução parcial da empresa, ré.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator